Tribunal: STF
Processo: ARE 1485951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUZIMENTO DE ACESSO A CRIANÇA DE MATERIAL COM CENA DE SEXO OU PORNOGRÁFICA.  PRODUZIR, FOTOGRAFAR, FILMAR OU REGISTRAR, POR QUALQUER MEIO, CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DIVULGAR, POR QUALQUER MEIO, CONTEÚDO COM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ALEGADA OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS EM HABEAS CORPUS EXAMINADO ANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL – FATOS 01 E 03), ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II (FATO 02), ART. 240 (FATO 04) E 241-A (FATO 05), TODOS DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    1) PRELIMINARES. 1.1) SENTENÇA. AVENTADAS PARCIALIDADE DA MAGISTRADA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE E IMPARCIAL. 1.2) INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS CONDUTAS. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIAS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS. 1.3) SUSCITADAS NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DOS ATOS POSTERIORES E VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DO APELANTE. NÃO COMPROVADA A QUEBRA DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO DA IMAGEM DA VÍTIMA QUE NÃO SE ESTENDE AO RÉU. PRELIMINARES REJEITADAS.
2) CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (FATOS 01 E 03). PLEITO ABSOLUTÓRIO. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS DELITOS DE NATUREZA SEXUAL. DEMAIS TESTEMUNHOS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA OFENDIDA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
3) CRIMES DO ART. 241-D, ART. 240 E ART. 241-A, DO ECA (FATOS 02, 04 E 05). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. ACERVO PROBANTE QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS FILMAGENS DOS ATOS SEXUAIS ENVOLVENDO A VÍTIMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
4) PENA. MEDIDAS DE OFÍCIO. 4.1) CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (FATO 01). AFASTAMENTO, NA PRIMEIRA FASE, DAS ‘CONSEQUÊNCIAS DO DELITO’, EIS QUE NÃO EXCEDERAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. ABALOS PSICOLÓGICOS DECORRENTES PRINCIPALMENTE DAS CONDUTAS DESCRITAS NO FATO 03. BASILAR READEQUADA. 4.2) CRIME DE INDUÇÃO DE CRIANÇA AO ACESSO DE MATERIAL DE CUNHO SEXUAL (FATO 02). A) PRIMEIRA ETAPA. DECOTE DOS VETORES DAS ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ E DAS ‘CONSEQUÊNCIAS DO DELITO’. AMEAÇAS DO ACUSADO QUE NÃO SE RELACIONARAM ESPECIFICAMENTE À ESPÉCIE. TRAUMAS CAUSADOS POR ATOS DIVERSOS E MAIS GRAVOSOS NARRADOS NO TERCEIRO FATO. PENA-BASE REDUZIDA. B) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES INDEFINIDA. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.
4.3) CRIMES DE FOTOGRAFAR OU FILMAR (FATO 04) E DE TRANSMITIR CENA DE SEXO ESPLÍCITO ENVOLVENDO CRIANÇA (FATO 05). DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO AO FATO 02. BASILARES READEQUADAS.
5)  CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO AOS FATOS 01, 02, 03, 04 E 05. TESE DESACOLHIDA. NÃO CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE NENHUM DOS DELITOS. CARGA PENAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIALMENTE FECHADO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDAS DE OFÍCIO” (fls.  1-2, e-doc. 40).

Foram opostos embargos declaratórios pela acusação e pela defesa (e-docs. 24 e 34). Esta a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DO
ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL – FATOS 01 E 03), ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II (FATO 02), ART. 240 (FATO 04) E 241-A (FATO 05), TODOS DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, COM MEDIDAS DE OFÍCIO.
    1) EMBARGOS 01. AVENTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO NO QUE CONCERNE AO AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES E AO DESPROVIMENTO DOS PEDIDOS RECURSAIS NO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. V. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU À SACIEDADE O MOTIVO DO NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES CONTIDAS NO RECURSO DO RÉU. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO EM ATENDIMENTO À EXPECTATIVA DO EMBARGANTE. VIA ELEITA INADEQUADA.
    2) EMBARGOS 02. AVENTADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DA DECISÃO QUE AFASTOU OS VATORES DAS ‘CONSEQUÊNCIAS’ E DAS ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO’ EM RELAÇÃO A PARTE DOS FATOS E QUE REDUZIU O QUANTUM DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO FATO 02. V. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU À SACIEDADE AS REFERIDAS MEDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
EMBARGOS ED 1 CONHECIDOS E REJEITADOS. 
EMBARGOS ED 2 CONHECIDOS E REJEITADOS”
(fls. 1-2, e-doc. 28).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º e o inc. IX do art. 93 Constituição da República.

Afirma que, “após a finalização da instrução processual, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, sendo que a defesa apresentou na data de 15.set.20 e, apenas dez dias depois, 25.set.20, a magistrada de piso proferiu uma sentença penal condenatória de 124 (cento e vinte e quatro) páginas e extremamente rígida” (fl. 8, e-doc. 61).

Sustenta que “a rapidez, a rigidez e a reprodução dos argumentos do parquet, demonstram não só a ausência de fundamentação da sentença penal condenatória, mas também a nítida parcialidade do juízo” (fl. 8, e-doc. 61).

Assevera que “foi preso no dia 28 de agosto de 2019, logo ao amanhecer em sua residência, quando foi surpreendido por policias fortemente armados, além de, no mínimo, duas equipes de imprensa local (...) aparentemente, houve vazamento de informações por algum funcionário público, a televisão teve a acesso e não teve pudor em expor a vida do Recorrente e da vítima” (fls. 11 e 13, e-doc. 61).

Assinala, “diante da flagrante ilegalidade perpetrada em desfavor do Recorrente, violando e afrontado claramente o Art. 5º, X, da Constituição Federal, a medida que se impõe é a declaração de Ilicitude do ato e, por consequência todos os atos posteriores a prisão preventiva e medida de busca e apreensão, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 14,
e-doc. 61).

Argumenta que  “o Tribunal entra em contradição ao afirmar que não são delitos da mesma espécie, vez que os fatos 02, 04 e 05 são da mesma espécie e compartilham da condição temporal extremamente próxima, portanto, ao menos nesses delitos necessário o reconhecimento da continuidade delitiva” (fl. 16,
e-doc. 61).

Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para declaração, “a fim de reconhecer a violação – por diversas vezes – aos art. 5º, X e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 61).

3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339), e inadmitiu o recurso quanto aos pedidos remanescentes, pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).

O agravante interpôs recurso de agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 69 e 75). 

O Órgão Especial do Tribunal paranaense negou provimento ao agravo interno, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO CRIME – CRIMES DO ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP (ESTUPRO DE VULNERAVEL – FATOS 01 E 03), ART. 241-D, PARAGRAFO UNICO, INCISO II (FATO 02), ART. 240 (FATO 04) E 241-A (FATO 05), TODOS DO ECA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RAZÕES EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DO RECORRENTE, FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO DO RÉU A PARTIR DE PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO (DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATO PSICOLÓGICO DE ESCUTA ESPECIALIZADA E LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL) – ENTENDIMENTO FIRMADO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AI Nº 791.292 RG/PE (TEMA Nº 339-STF), AFETADO DE REPERCUSSÃO GERAL, SEGUNDO O QUAL ‘O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO’ – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 71).

4. No recurso dirigido a este Supremo Tribunal, o agravante alega que a matéria debatida no recurso extraordinário é de natureza constitucional e que teria sido demonstrado “claramente que, em um processo sob segredo de justiça, houve evidente afronta ao assegurado no artigo 5º, X da Constituição e no artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)” (fl. 4, e-doc. 75).

Salienta que “o enfretamento da matéria e a irresignação do agravante com a situação foi tamanha que o tema foi levado, inclusivo, por meio de habeas corpus, a este Egrégio Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que a Ministra Cármen Lúcia, no HC 176140 cujo Paciente era o agravante, asseverou sobre a matéria de forma incisiva, entretanto não a analisou sob pena de supressão de instância” (fl. 5, e-doc. 75).

Argumenta ser “imprescindível que este Supremo Tribunal Federal proceda ao afastamento da súmula 283 do STF, na medida em que não se aplica ao caso concreto, em que houve o devido enfrentamento e demonstração da controvérsia, com a consequente tramitação regular do Recurso Extraordinário com o fim de se reconhecer a Ilicitude do ato e, por consequência todos os atos posteriores a prisão preventiva e medida de busca e apreensão” (fl. 6, e-doc. 75).

Estes os pedidos:
“a) a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil; 
b) o conhecimento e provimento do presente agravo, tendo em vista a impugnação de todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, afastando-se a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal na espécie; 
c) por conseguinte, analisado pleito contido no recurso extraordinário, seja declarada a violação ao artigo 5, inciso X, da constituição federal e 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, conforme exposto no recurso extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 6, e-doc. 75).

5. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus
n. 176.140/PR, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição,
e-doc. 123).
 
Em 3.10.2019, neguei seguimento ao habeas corpus, julgado prejudicado o requerimento de medida liminar, em decisão com esta ementa: 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO EXAMINADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No recurso extraordinário, no tópico destacado à demonstração da repercussão geral da matéria, o agravante limitou-se a argumentar:
“Da existência do pressuposto de admissibilidade da repercussão geral (Art. 102, § 3º, da Constituição Federal)
O artigo 102, § 3º, da Constituição Federal introduziu no ordenamento jurídico pátrio, o pressuposto de admissibilidade da repercussão geral, condicionando o conhecimento dos recursos extraordinários propostos junto ao Supremo Tribunal Federal, somente diante da incidência de tal requisito.
Para que se constate o pressuposto em tela no caso concreto, deve-se analisar a presunção legal da existência de repercussão geral, a qual subsistirá quando ‘o recurso extraordinário impugnar acórdão, cujo fundamento contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal’, conforme se observa no presente recurso.
Pois bem, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu no tema nº 339, a existência de repercussão geral quanto a obrigatoriedade da fundamentação da decisão.
Logo, o recurso em tela mostra-se munido da repercussão geral necessária para sua admissão, impondo-se seu reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja reformado o acórdão ora impugnado” (fls. 6-7,e-doc. 61).
Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.

A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.

Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.

Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

9. Na espécie vertente, o agravante foi condenado pela prática dos seguintes delitos: “art. 217-A, c. c. o art. 226, II, ambos do Código Penal – CP (estupro de vulnerável – fato 1); art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei
n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (Fato 2); art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, (estupro de vulnerável – por diversas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal (Fato 3); art. 240, §§ 1º e 2º, incisos II e III, da Lei
n. 8.069/1990, (por diversas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal (Fato 4); e art. 241-A, caput, da Lei n. 8.069/1990 (Fato 5), às penas de 71 (setenta e um) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa” (fl. 5, e-doc. 20). 

Ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal paranaense, de ofício, reduziu a pena total para sessenta e cinco anos e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de cinquenta dias-multa. Sobre a alegada violação ao direito de imagem, ficou consignado no acórdão recorrido, de relatoria da Desembargadora Sônia Regina de Castro: 
“PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO E DOS ATOS POSTERIORES. AVENTADA VIOLAÇÃO À SUA INTIMIDADE E IMAGEM (ART. 5, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NÃO ACOLHIMENTO. Ainda no que tange aos pleitos preliminares, requer o apelante o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, à alegação da ilegalidade de sua prisão em razão da grave exposição midiática do ato, pontuando que houve intensa cobertura por parte de veículos de imprensa, acarretando, assim, a exposição das informações do processo sigiloso, atingindo imagem e intimidade do réu e violando dispositivo constitucional (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) e da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Não assiste razão ao recorrente. 
Inicialmente, não obstante os referidos veículos de comunicação de fato tenham se dirigido à casa do acusado quando de sua prisão, nenhuma informação constante dos autos foi divulgada pela mídia. No mesmo sentido, a mera presença das equipes da imprensa no local não indica necessariamente que isso decorreu de quebra de sigilo processual, sobretudo por não haver qualquer indício nesse sentido. 
Ademais, quanto à apuração do suposto vazamento das informações processuais aventado pela defesa, registra-se que a matéria foi discutida anteriormente no processo, tendo a magistrada sentenciante concluído pela ausência de provas da sua ocorrência, conforme se infere do trecho da decisão (mov. 485.1): 
‘Em análise aos autos nº 0054112-89.2019.8.16.0014, em apenso, onde foi decretada a prisão preventiva do acusado, não há qualquer indício de eventual quebra de sigilo ou de informações à imprensa, não se desincumbindo a defesa de provar suas alegações’.
 Assim, não há provas ou mesmo indícios concretos de ocorrência do crime previsto no art. 325 do Código Penal, eis que nenhuma informação constante nos autos foi divulgada pela mídia, restando afastado o pleito nesse tocante. 
Não bastasse, quanto à quebra do segredo de justiça, a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o instituto do segredo de justiça visa a proteção da vítima: 
‘Em tempo, corrija-se a autuação, tão somente para que conste o nome do paciente por extenso, tendo em vista que, na espécie, não há motivo legal para a ocultação de sua identidade. O segredo de justiça a que alude o art. 234-B do Código Penal visa à proteção da vítima, o que, no presente caso, não deixará de ocorrer com a publicidade dada ao nome do suposto autor das condutas narradas, como se faz em relação a autores de quaisquer crimes.’ (HC 503.916/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).’ 
Nesse sentido, cumpre ressaltar que a aludida matéria jornalística apenas realizou a identificação do apelante D. H. d. P., não tendo, em momento algum, exposto a ofendida, ainda que de maneira indireta, de forma que sequer identificou que a mesma teria grau de parentesco com o acusado, logo, inexistindo violação à proteção da imagem e intimidade de K. V. A. d. P. 
Por seu turno, uma vez que o segredo processual se volta à vítima dos crimes sexuais, não há razão em estender seus efeitos ao acusado. 
Destarte, em não havendo qualquer prova da existência de vazamento de informações processuais e não tendo sido demonstrada a aventada violação à imagem e à intimidade da vítima, rejeita-se a preliminar suscitada, afastando, assim, a pretensão de reconhecimento da nulidade do ato prisional e do feito por extensão” (fls. 8-10,
e-doc. 20 - grifei).

Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal estadual e eventualmente concluir pela violação do direito à  imagem do agravante, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 1.335.928-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).

10. Nesse ponto, cabe consignar que, em 24.9.2019, foi impetrado em defesa do agravante o HC n. 176.140, de minha relatoria, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 531.883. A impetração tinha como objeto a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal objeto do presente recurso.

Naquele processo, a defesa alegou que, no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais estavam acompanhados da imprensa local, com indevida exposição do paciente. 

Ao decidir o habeas corpus, ressaltei: 

“É de se realçar que a alegação de eventual abuso ou vazamentos de informações cobertas pelo segredo de justiça durante a execução do mandado de prisão do paciente pela Polícia Civil não foi examinada na instância antecedente, cujo conhecimento neste Supremo Tribunal importaria em supressão de instância.
Para tanto seria necessário exame do acervo
fático-probatório ao que não se presta, a toda evidência, o uso da garantia do habeas corpus.
Ademais, não se há deixar de observar que alegados abusos, ainda que eventualmente ocorridos, não afastariam a necessidade da prisão preventiva. 
Poderia, isto sim, poderia constituir irregularidade ou conduzir a reconhecimento de nulidade, pela gravidade da narrativa trazida pelos impetrantes. Daí a prudência que recomenda seja a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná comunicada para ciência e adoção das medidas pertinentes”.

Naquela ocasião, como providência pelos fatos relatados, determinei que fosse oficiado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná para ciência da noticiada exposição dos fatos pela imprensa paranaense durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra D H P, nos autos n. 0054111-07.2019.8.16.0014, sob segredo de justiça, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR, para ciência e adoção das medidas pertinentes.

11. Ademais, carente a espécie de demonstração de prejuízo à defesa. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, não se declarando “nulidade por mera presunção”(HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018). 

Na espécie, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC
n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC
n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022. 

Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE
n. 1.255.910-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.

Brasília, 13 de abril de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora